Tribunal: TJES
Processo: 5001916-56.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-56.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS IDÔNEOS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PRAZO DA PENA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REABILITAÇÃO PELO CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos contidos na inicial para:

DECLARAR A NULIDADE
do Processo Administrativo nº 70019550, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente;

RECONHECER A NULIDADE
dos efeitos administrativos dos autos de infração de trânsito nº PM27462985 e nº PM30171163 quanto ao suporte para a cassação ora anulada, uma vez que a penalidade de cassação não pode subsistir ante a prescrição do processo administrativo principal;

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
anteriormente deferida, determinando ao requerido que mantenha a CNH do autor ativa e livre de bloqueios decorrentes deste feito;

CONDENAR
o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
a pagar ao requerente
RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, ambos calculados pela taxa SELIC, na forma do artigo 3º da EC 113/2021.

SEM CONDENAÇÃO
em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta a inocorrência de prescrição, arguindo que a tramitação administrativa observou rigorosamente os ditames da Lei nº 9.873/99 e das Resoluções do CONTRAN. Alega que foram operados diversos marcos interruptivos do prazo prescricional através de notificações e publicações em Diário Oficial (DIO), impedindo a paralisação do feito por tempo superior a três anos. No tocante à reparação extrapatrimonial, defende sua inexistência.

O recorrido, RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS, apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral do julgado, reiterando a tese de que o processo permaneceu estagnado por tempo superior ao permitido em lei, o que impõe a anulação dos autos de infração e das penalidades de cassação. Defende ainda a razoabilidade do quantum indenizatório fixado, face ao cerceamento do seu direito de dirigir e trabalhar.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo recorrido, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais, embora tenham reiterado teses defensivas anteriores, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. sentença deve ser reformada. O recorrente atacou diretamente a lógica do reconhecimento da prescrição intercorrente acolhida pelo juízo originário, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado em desfavor do recorrido, bem como a subsistência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem.

A despeito do desfecho conferido à lide na instância de origem, a reforma do julgado revela-se imperativa, visto que da análise exauriente dos documentos que instruem o feito dimana a plena higidez da pretensão punitiva estatal, porquanto não configurado o decurso dos lapsos prescricionais em qualquer de suas vertentes.

No que concerne à prescrição intercorrente, a incidência do instituto previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 e no art. 24, inciso III e § 5º, da Resolução CONTRAN nº 723/18 (com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844/21), pressupõe a efetiva paralisação do procedimento administrativo por prazo superior a 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, circunstância que não se vislumbra na espécie, porquanto o processamento do auto de infração foi impulsionado por sucessivos atos procedimentais aptos a interromper o fluxo do prazo extintivo.

Da análise cronológica do feito, depreende-se que, após a instauração do processo em 09/04/2015, a pretensão punitiva foi periodicamente impulsionada por marcos interruptivos idôneos, a exemplo da publicação da notificação de abertura em 16/01/2017, da aplicação da penalidade em 01/09/2017 e da efetivação do bloqueio em 20/04/2018. Entre cada ato administrativo relevante, os lapsos temporais oscilaram entre 7 (sete) e 20 (vinte) meses, jamais atingindo o triênio de estagnação exigido para a configuração da prescrição intercorrente, o que afasta, de plano, a alegação de inércia estatal.

Lado outro, tampouco se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal, seja na modalidade punitiva ou executória. A pretensão punitiva observou o prazo de 05 (cinco) anos, uma vez que as infrações de trânsito datam de 27/03/2013 e 06/07/2013, tendo o processo administrativo sido instaurado em 09/04/2015, respeitando-se o intervalo legal. De igual modo, a pretensão executória não restou extinta, visto que o prazo quinquenal para o cumprimento da sanção tem início com a notificação definitiva da penalidade. No caso em tela, a notificação de penalidade ocorreu em 01/09/2017 e o bloqueio efetivo no prontuário (RENACH) foi realizado em 20/04/2018, transcorrendo apenas 07 (sete) meses entre os atos.

Dessa forma, inexistindo qualquer modalidade de prescrição a inquinar o procedimento administrativo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe para reconhecer a total validade e higidez do Processo Administrativo nº 70019550 e da penalidade de cassação ali imposta.

No que tange à reparação extrapatrimonial, a reforma do julgado opera-se como corolário lógico da higidez do ato administrativo sancionatório. Inexistindo vício procedimental ou inércia inescusável do ente público, a manutenção do bloqueio no prontuário do condutor constitui exercício regular de direito, sendo certo que a subsistência do gravame após o exaurimento da penalidade decorreu de exclusiva desídia do autor, que apenas postulou sua reabilitação em 2024. Destarte, resta afastado o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto a Administração não pode ser compelida a reparar danos oriundos de mora imputável unicamente ao administrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, mantendo-se a validade do Processo Administrativo nº 70019550 e afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)